Tribunal: TJMT
Processo: 1019420-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019420-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FLÁVIO CONRADO BARBOSA (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019420-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FLÁVIO CONRADO BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO TEMPORAL E QUANTITATIVO DA ASTREINTES – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019420-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FLÁVIO CONRADO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos Autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1002001-14.2019.8.11.0059
, ajuizada por
FLÁVIO CONRADO BARBOSA
, deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo agravado para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Para tanto, o agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão impugnada não estipulou os limites temporais e quantitativos de incidência das astreintes, razão pela qual poderá ocorrer enriquecimento ilícito por parte do autor.

Ao final, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 28976482).

Embora intimado, o autor, ora agravado, não apresentou contrarrazões (id. 33736456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019420-30.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, ao deferir, nos Autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1002001-14.2019.8.11.0059
, ajuizada por
FLÁVIO CONRADO BARBOSA
, a antecipação de tutela pleiteada pelo agravado para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do réu, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Isso porque e sem maiores delongas, como já consignado na decisão anterior, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado. Eis, a propósito, a redação do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente desta Câmara:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001010-21.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PROVIDENCIAR BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.
Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Portanto, tendo em conta que o réu, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020